Tribunal: CARF
Processo: 10380.915586/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.915586/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.384 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
VON ROLL DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
DIREITO CREDITÓRIO.
Os pedidos de ressarcimento e as declarações de compensação apresentados
pelo sujeito passivo podem ser deferidos e homologados no limite do direito
creditório admitido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, determinando que a decisão proferida nos autos do PA
no 10380.720904/2010-61 seja aplicada à compensação objeto do presente.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e
Winderley Morais Pereira (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata
o
presente
processo
do
PER/DCOMP
no
37818.25219.100408.1.1.015089, relativo a crédito de IPI do 2o trimestre de 2007.
A Delegacia de origem exarou Despacho Decisório (fl. 40) com o seguinte teor:
Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de apuração
acima identificados, constatou-se o seguinte:
Valor do crédito solicitado/utilizado: R$ 85.506,92
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.915586/2009-81
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.384 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.915586/2009-81

Valor do crédito reconhecido: R$ 0,00
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão
do(s) seguinte(s) motivo(s):
Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao
valor pleiteado.
Redução do saldo credor do trimestre, passível de ressarcimento, resultante de
débitos apurados em procedimento fiscal.
Diante do exposto:
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
03948.56933.100408.1.3.010798
INDEFIRO o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no(s)
PER/DCOMP: 37818.25219.100408.1.1.015089
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 31/05/2010
(...)
O citado Despacho Decisório teve como fundamento a informação fiscal que
concluiu em síntese:
A empresa fabrica placas e fitas de mica, que são vendidas para outras
indústrias e se destinam a promover o isolamento elétrico de geradores, motores e
equipamentos elétricos em geral.
O estabelecimento tem adotado a classificação fiscal 6814.10.00 para os
produtos PAPEL DE MICA CALCINADO, PAPEL DE MICA NÃO CALCINADO,
FITA A BASE DE MICA SISAPOR, FITA A BASE DE MICA SISAFLEX E
SISATERM, PLACA COLETORA A BASE DE MICA e PLACA DE CALEFAÇÃO A
BASE DE MICA, em desacordo com a Nomenclatura Brasileira de Mercadorias
(NBM/SH), no entendimento da fiscalização desta DRF/FORTALEZA, resultando em
recolhimento de IPI menor que o efetivamente devido.
Em função da adoção de classificação fiscal errada em parte de seus produtos,
a empresa foi autuada no período compreendido entre janeiro de 2006 e dezembro de
2008, tendo sido apurados os débitos listados na planilha de recomposição da escrita
fiscal em anexo, que é parte integrante do Auto de Infração protocolizado através do
processo digital no 10380.720904/201061.
Os créditos de IPI pleiteados são decorrentes da aquisição de insumos (Matéria
Prima, Produto Intermediário e Material de Embalagem) aplicados na
industrialização dos produtos por ela fabricados – créditos básicos. Tal pretensão
encontra amparo na Lei 9.779/99, art. 11, que instituiu o direito ao ressarcimento do
saldo credor de IPI acumulado em cada trimestre-calendário, depois de deduzido o
IPI incidente nas operações de saída.
A requerente escriturou as Notas Fiscais referentes às compras dos insumos,
durante o período, em três livros Registro de Entradas, modelo 1, sem numeração
(verificação por amostragem). As Notas Fiscais relativas às vendas no mesmo período
foram escrituradas em três livros Registro de Saídas, modelo 2, também sem
numeração (verificação por amostragem). O IPI foi apurado em três livros Registro
de Apuração do IPI, modelo 8, sem numeração.
A anulação dos créditos correspondente aos pedidos de ressarcimento do IPI
foi registrada nos livros Registro de Apuração do IPI, modelo 8, dos anos 2007 e
2008.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.384 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.915586/2009-81

Com base nos PERDCOMP apresentados e considerando o resultado das
verificações efetuadas, considerando também o Auto de Infração lavrado, foram
apurados, no período em análise, as glosas e débitos a seguir demonstrados:

Os elementos probatórios da presente Informação Fiscal constam do dossiê de
execução relativo ao MPF n.o 0310100/1004/2009.
Tendo tomado ciência do Despacho Decisório, em 09/06/2010, a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade, fl. 43/69, em 07/07/2010, na qual repete
os argumentos apresentados contra Auto de Infração protocolizado mediante o
processo digital no 10380.720904/201061, que trata de lançamento de IPI, com
fundamento em classificação de produtos da empresa de forma incorreta.
Ao final, requer a procedência da presente impugnação.”
A Delegacia da Receita Federal de Belém/PA (DRJ), por meio do Acórdão no
0123.580, de 22 de novembro de 2011 (fls. 86/89), julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, conforme o seguinte entendimento resumido na sua ementa:
“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados IPI
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO
CREDITÓRIO.
Os pedidos de ressarcimento e as declarações de compensação apresentados pelo sujeito
passivo podem ser homologados no exato limite do direito creditório comprovado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que sustenta a
classificação fiscal adotada e pede a adição de juros aos créditos de IPI.
Em 22/07/14, o processo foi levado a julgamento, que foi convertido em
diligência por meio da Resolução no 3403000.561, no seguintes termos:
“Verifica-se que a determinação do valor do saldo credor de IPI – da qual
dependerá a conclusão quanto à suficiência de créditos para serem compensados com
os débitos indicados pelo contribuinte na DCOMP discutida neste caso – dependerá do
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.384 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.915586/2009-81

desfecho da discussão quanto aos fundamentos da classificação fiscal, cujo
procedimento de fiscalização se originou no Processo Administrativo no
10380.720904/201061, no qual ocorreu o lançamento fiscal.
Isto, pelo menos, é o que se extrai do consenso entre o contribuinte e o julgador
da DRJ, visto que, concretamente, não verifico nos autos qualquer documento que
vincule o Despacho Decisório ao referido fundamento específico de erro de
classificação fiscal.
Mais: não verifico nestes autos nem mesmo a cópia da “informação fiscal” cujo
teor é citado pelo contribuinte em sua manifestação de inconformidade, muito menos
dos documentos e da fundamentação completa que levou a Fiscalização a concluir
pelo erro na classificação.
Diante deste contexto da instrução do presente processo, voto pela conversão do
julgamento em diligência para que a Delegacia de origem verifique se o PA no
10380.720904/201061 de fato envolve a fiscalização e a discussão a respeito do erro
de classificação fiscal e se de fato repercute em relação ao presente pedido de
compensação, bem como, certifique se a integralidade dos valores glosados decorre
exclusivamente desta glosa; e em caso afirmativo, que apenas depois do julgamento
final do PA no 10380.720904/201061 (quando já não houver recurso administrativo
cabível), seja juntada cópia integral daqueles autos ao presente processo, devolvendo-
se o presente processo para julgamento.
É como voto.”
Em resposta à diligência, a unidade de origem editou a “Informação Fiscal” (fls.
171 e 172) e juntou aos autos cópias dos Acórdãos no 3402005.245 e 9303-008.807, por meio
dos quais foi concluído o PA no 10380.720904/2010-61.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de Despacho Decisório eletrônico (fl. 40) que não homologou
compensação, porque o saldo credor de IPI do 2o trimestre de 2007 já havia sido integralmente
utilizado para liquidar débito de IPI apurado em procedimento fiscal. No corpo do Despacho
Decisório, não há informação sobre o procedimento fiscal.
Consta nas defesas apresentadas e na decisão da DRJ que, no âmbito do presente
processo, não houve glosas de créditos ou qualquer outra irregularidade que tivesse dado causa à
não homologação da compensação, porém exclusivamente o fato de o saldo credor ter sido
utilizado para abater débitos lançados por meio do PA n° 10380.720904/2010-61.
Contudo, dada a ausência de informações sobre tal PA, em 22/07/14, a turma que
primeiro apreciou o presente converteu o julgamento em diligência, para que a unidade de
origem prestasse as seguintes informações (Resolução n° 3403000.561):
“Diante deste contexto da instrução do presente processo, voto pela conversão do
julgamento em diligência para que a Delegacia de origem verifique se o PA no
10380.720904/201061 de fato envolve a fiscalização e a discussão a respeito do erro de
classificação fiscal e se de fato repercute em relação ao presente pedido de
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.384 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.915586/2009-81

compensação, bem como, certifique se a integralidade dos valores glosados decorre
exclusivamente desta glosa; e em caso afirmativo, que apenas depois do julgamento
final do PA no 10380.720904/201061 (quando já não houver recurso administrativo
cabível), seja juntada cópia integral daqueles autos ao presente processo, devolvendo-se
o presente processo para julgamento.”
A unidade de origem respondeu, por meio da “Informação Fiscal” (fls. 171 e
172):
“O presente processo foi encaminhado à DRF/Fortaleza para que se cumpra
resolução do CARF que converteu o julgamento em diligência cujo despacho tem o
seguinte teor:
(. . .)
Para atender o que pede o relator em seu despacho devemos responder as
seguintes perguntas:
1) O PA no 10380.720904/2010-61 envolve a fiscalização e a discussão a
respeito do erro de classificação fiscal?
SIM. O Termo de Verificação Fiscal que consta do PA relaciona os motivos da
reclassificação fiscal.
2) O PA no 10380.720904/2010-61 repercute em relação ao presente pedido de
compensação?
SIM. Na informação fiscal que consta em cada processo com demonstrativo de
crédito há um demonstrativo onde estão relacionados os débitos apurados e as glosas
efetuadas. Cita, também, o auto de infração lavrado face ao erro de classificação fiscal.
3) A integralidade dos valores glosados decorre exclusivamente desta glosa?
SIM. Na informação fiscal que consta em cada processo com demonstrativo de
crédito há um demonstrativo onde estão relacionados os débitos apurados e as glosas
efetuadas.
(. . .)”
A DRF também juntou cópias dos Acórdãos no 3402005.245 e 9303-008.807, que
encerraram o litígio do PA no 10380.720904/2010-61. Foi dado provimento integral ao recurso
do contribuinte.
A meu ver, apesar de não terem sido carreadas aos autos cópias do PA no
10380.720904/2010-61, entendo que as respostas aos questionamentos do colegiado e os citados
Acórdãos são suficientes para a conclusão do presente.
Depreende-se das respostas aos quesitos que a não homologação da compensação
objeto do presente decorreu exclusivamente da utilização dos créditos para liquidação dos
débitos de IPI lançados no PA no 10380.720904/2010-61. Contudo, tais débitos foram
cancelados pelos Acórdãos no 3402005.245 e 9303-008.807.
Assim, resta-nos tão somente determinar que o PER/DCOMP objeto do presente
seja reanalisado, à luz de tais decisões.
Adicionalmente, em três passagens do recurso, a recorrente pleiteou que os
créditos de IPI fossem acrescidos de juros (recurso voluntário, fls. 149, 150 e 151),:
“(. . .)
Neste raciocínio, com a modificação da decisão, passando corretamente a
classificação com o código 68.14.1000, deverá ser homologado o pedido de
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.384 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.915586/2009-81

ressarcimento, ou mesmo de compensação de outros débitos pretéritos ou futuros,
sendo que tais valores deverão ser corrigidos pela mesma forma que o são os tributos
federais, até que sejam deduzidas as compensações.
(. . .)
DA CORREÇÃO DO CRÉDITO DE IPI COMPENSADO
Quanto à correção do crédito de IPI, tendo em vista que a atualização monetária
nada acrescenta ao valor principal, deve ser aplicada a correção monetária desde a data
em que o crédito poderia ter sido compensado, ou seja, desde a data em que foi
apurado e da mesma forma de correção utilizada pelo fisco.
(. . .)
DOS PEDIDOS
(. . .)
e) Por fim, requer que os valores referentes ao crédito do autor sejam corrigidos
monetariamente com base na variação dos índices oficiais próprios de cada período,
ou seja, neste caso, SELIC, utilizada a partir de janeiro/96.
(. . .)”
A recorrente apresentou saldo credor de IPI ao fim do 2o trimestre de 2007. Em
10/04/08, transmitiu PER, pleiteando ressarcimento da parcela do saldo credor que era “passível
de ressarcimento”, no montante de R$ 85.506,92 (fls. 02 a 35). E, naquele mesmo dia,
apresentou DCOMP (fls. 36 a 39), vinculada ao PER, utilizando para compensação a totalidade
do valor “passível de ressarcimento”.
Não há base legal para adição de juros Selic a créditos escriturais de IPI.
Por outro lado, não foram relatados fatos que indicassem que a RFB teria oposto
obstáculos ilegítimos ao registro e compensação com débitos de IPI ou ao pedido de
ressarcimento e compensação com outros tributos federais, o que poderia dar causa à incidência
de juros, nos termos do REsp no 1.035.847/RS, julgado sob o regime dos recursos repetitivos:
“PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. PRINCÍPIO DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
EXERCÍCIO
DO
DIREITO
DE
CRÉDITO
POSTERGADO PELO
FISCO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
CRÉDITO
ESCRITURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA.
1. A correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio
constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de previsão
legal.
2. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a
utilização do direito de crédito oriundo da aplicação do princípio da não-
cumulatividade, descaracteriza referido crédito como escritural, assim considerado
aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita contábil.
3. Destarte, a vedação legal ao aproveitamento do crédito impele o contribuinte a
socorrer-se do Judiciário, circunstância que acarreta demora no reconhecimento do
direito pleiteado, dada a tramitação normal dos feitos judiciais.
4. Consectariamente, ocorrendo a vedação ao aproveitamento desses créditos, com o
consequente ingresso no Judiciário, posterga-se o reconhecimento do direito pleiteado,
exsurgindo legítima a necessidade de atualizá-los monetariamente, sob pena de
enriquecimento sem causa do Fisco (Precedentes da Primeira Seção: EREsp
490.547/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.09.2005, DJ 10.10.2005; EREsp
613.977/RS, Rel. Ministro José Delgado, julgado em 09.11.2005, DJ 05.12.2005;
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.384 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.915586/2009-81

EREsp 495.953/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, julgado em 27.09.2006, DJ
23.10.2006; EREsp 522.796/PR, Rel.Ministro Herman Benjamin, julgado em
08.11.2006, DJ 24.09.2007; EREsp 430.498/RS, Rel. Ministro Humberto Martins,
julgado em 26.03.2008, DJe 07.04.2008; e EREsp 605.921/RS, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, julgado em 12.11.2008, DJe 24.11.2008).
5. Recurso especial da Fazenda Nacional desprovido. Acórdão submetido ao regime do
artigo 543C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1035847/RS, Rel. Ministro
LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2009, DJe 03/08/2009)
Desta forma, nego provimento ao pleito de acréscimo de juros.
Conclusão
Dou provimento parcial ao recurso voluntário, determinando que a decisão
proferida nos autos do PA no 10380.720904/2010-61 seja aplicada à compensação objeto do
presente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital